Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-39.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Tendo a cessionária-ré inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ela não fez – Inexigibilidade do débito – Sentença reformada neste tópico – Indenização - Banco de dados – Negativação indevida – Dano moral - Inocorrência - Se o apontamento indevido alcança

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Tendo a cessionária-ré inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ela não fez – Inexigibilidade do débito – Sentença reformada neste tópico – Indenização - Banco de dados – Negativação indevida – Dano moral - Inocorrência - Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Inteligência da súmula 385 do STJ – Precedentes – Indenização indevida - Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca das partes, sem possibilidade de compensação - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002776-39.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
apelante ANA APARECIDA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002776-39.2018.8.26.0126 -Voto no
2
VOTO No: 43493
APEL.No: 1002776-39.2018.8.26.0126
COMARCA: Caraguatatuba
APTE. : Ana Aparecida Lopes (Justiça Gratuita)
APDA. : Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
SENTENÇA DO JUIZ: João Mário Estevam da Silva
CONTRATO
BANCÁRIO
e
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Tendo
a
cessionária-ré inserido o nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem
da dívida indicada na petição inicial, o que ela não
fez Inexigibilidade do débito Sentença reformada
neste tópico Indenização - Banco de dados
Negativação indevida Dano moral - Inocorrência -
Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o
nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos
de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando
afastado o caráter de abalo de crédito Inteligência
da súmula 385 do STJ Precedentes Indenização
indevida - Honorários advocatícios Sucumbência
recíproca
das
partes,
sem
possibilidade
de
compensação - Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida).
Sustenta a recorrente que os documentos apresentados
pela ré não comprovam a origem do débito que ensejou a negativação do seu
nome nos cadastros de inadimplentes. Alega que a Súmula 385 do STJ é
inaplicável e pugna pela reforma da sentença recorrida.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002776-39.2018.8.26.0126 -Voto no
3
recebido no duplo efeito.
2.1. É ação em que a autora afirmou desconhecer a origem
do débito que levou à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes.
A ré sustentou que, de fato, jamais firmou qualquer
contrato diretamente com a autora, mas é cessionária das dívidas por esta
contraída junto ao Banco Itaú S/A e que, diante do inadimplemento da
devedora, o seu nome foi negativado, por força de exercício regular de um
direito do credor, consoante o disposto no art. 293 do CC/2002.
Não se nega que, efetivada a cessão de crédito, o
cessionário pode exercer todos “os atos conservatórios do direito cedido” (cf.
art. 293) e tampouco há qualquer ilegalidade na falta de notificação do
devedor acerca da cessão, pois não há nos autos prova de pagamento (cf. art.
290).
Mas, diante da negativa da origem da dívida, cabia à
cessionária credora provar a legitimidade da negativação do nome da
devedora, consoante o disposto no art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi
feito.
As cópias das faturas de cartão de crédito (cf. fls. 65-90)
não têm relação específica com o débito que deu ensejo ao registro restritivo
de crédito (R$ 94,00) e não faz referência ao contrato que ensejou a anotação
questionada (contrato no 0418035713). Assim, a documentação apresentada
não é hábil a demonstrar a regularidade do débito.
Neste cenário, e ante a falta de comprovação da origem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002776-39.2018.8.26.0126 -Voto no
4
débito, a dívida apontada na inscrição impugnada (no valor de R$ 94,00) é
declarada inexigível, devendo ser excluída dos cadastros de proteção ao
crédito.
2.2. Não tem razão a autora quanto ao pleito indenizatório.
Desse fato não resultou dano moral indenizável, diante da
existência de apontamentos anteriores em nome da autora, conforme
comprovam os informativos juntados aos autos a fls. 98-99, notadamente os
quatro apontamentos incluídos no ano de 2012 e os outros cinco de 2013 (ou
seja, anteriormente ao discutido nos autos que foi inserido somente em
13-12-2013).
Assim, quando da inscrição do nome da autora pela dívida
discutida nos autos existia prévia negativação legítima, ainda que estas
tenham sido posteriormente excluídas, o que afasta a indenização por ela
pretendida.
A súmula 385 do Colendo STJ expressa:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
É entendimento pacífico desta 20a Câmara de Direito
Privado que havendo negativações preexistentes, incide o enunciado da
Súmula 385 do STJ acima transcrita, não havendo se falar em danos morais
indenizáveis (cf. Apel. no 0003972-51.2011.8.26.0629, Comarca de Tietê, rel.
Des. Luis Carlos de Barros; Apel. no 0009960-84.2008.8.26.0297, Comarca
de Jales, rel. Des. Correia Lima; Apel. no 0016554-61.2009.8.26.0562,
Comarca
de
Santos,
rel.
Des.
Correia
Lima;
Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002776-39.2018.8.26.0126 -Voto no
5
0003839-02.2009.8.26.0363, Comarca de Mogi-Mirim, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior; Apel. no 0013105-43.2008.8.26.0526, Comarca de Salto, rel.
Des. Correia Lima; Apel. no 0106996-96.2012.8.26.0100, Comarca de São
Paulo, rel. Des. Luis Carlos de Barros, dentre tantos outros).
Não há, portanto, dano moral in re ipsa (cf. art. 5o, V e X,
da Constituição Federal).
2.4. Em suma: a ação é parcialmente procedente e o débito
declarado inexigível, sendo indevida, contudo, a pretensão indenizatória.
Como ambas as partes ficaram vencedoras e vencidas, as
despesas processuais ficam distribuídas igualmente entre elas, nos termos do
art. 86 do CPC/2015 e os honorários são fixados para ambas as partes em
10% sobre o valor da causa, vedada a compensação (cf. art. 85, § 14),
observando-se, ainda, que a autora é beneficiária da justiça gratuita e por isso
fica isenta do respectivo pagamento (cf. art. 98, § 3o, do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator